Tribunal: TJES
Processo: 5007990-21.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007990-21.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIOVANEI LUCAS DE OLIVEIRA e outros (12)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelos recorrentes contra decisão de pronúncia que os enquadrou nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, para serem julgados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha, pelo homicídio qualificado ocorrido em unidade prisional. Os recorrentes pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios de autoria, bem como a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se há materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii)
definir se é cabível a isenção de custas processuais, conforme requerido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelos diversos laudos e documentos periciais, incluindo o laudo cadavérico, relatório de investigação, boletim de atendimento, laudo de DNA, laudo pericial de local do crime e o processo administrativo disciplinar, que demonstram as lesões que levaram ao óbito da vítima. 4. Os indícios suficientes de autoria são confirmados pelos depoimentos das testemunhas preservadas, que apontam os recorrentes como envolvidos nas agressões que culminaram na morte da vítima, em contexto de comércio de alimentos e rivalidades dentro da unidade prisional. 5. Em relação ao requisito de pronúncia, o artigo 413, do Código de Processo Penal, exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sem necessidade de certeza sobre a autoria para remeter o caso ao Tribunal do Júri. Os elementos probatórios dos autos atendem a esse requisito. 6. Quanto ao pedido de isenção de custas, o artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que a condenação em custas processuais seja decidida na fase de execução da pena, momento em que o juiz poderá avaliar a real situação econômica dos condenados. A análise da hipossuficiência deve ocorrer nesta fase, podendo haver suspensão da exigibilidade das custas se constatada a condição de miserabilidade, conforme artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 29, 121, § 2º, I e IV, 413, 414 e 804; CPC, art. 98, § 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007990-21.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE: DIOVANEI LUCAS DE OLIVEIRA, ERIVELTO MOREIRA RAMOS JUNIOR, VALDINEI MOTA BRUNO, JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, JAEDERSON AMARAL DOS SANTOS, FABRICIO PINHEIRO GOMES, AILTON DOS SANTOS ROSA, WALISSON ALVES PEDROSO LEITE DE OLIVEIRA, ERASMO SEVERO DA SILVA, LUCAS DE JESUS SCALZER FERREIRA, WEMERSON SANTOS MACIEL, THIAGO CAUS FERREIRA CHAGAS, FABRICIO COSTA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
D
iovanei Lucas de Oliveira, Erivelto Moreira Ramos Júnior, Valdinei Mota Bruno, João Henrique Ferreira da Silva, Jaederson Amaral dos Santos, Ailton dos Santos Rosa, Walisson Alves Pedroso Leite de Oliveira, Erasmo Severo da Silva, Lucas de Jesus Scalzer Ferreira, Wemerson Santos Maciel, Thiago Caus Ferreira Chagas
e
Fabrício Costa de Almeida
,
em face da decisão às fls.
410/411-v
, proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
– Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls.
03/04
, os seguintes termos:

“
No dia 25 de Junho de 2020, por volta das 08h00min., na Unidade Prisional Penitenciária Estadual de Vila Velha V – PEVV V, na Galeria Alfa, parte integrante do Complexo Penitenciário de Xuri, localizada na Rodovia BR 101 Sul, KM 313,313, os denunciados
DIOVANEI LUCAS DE OLIVEIRA, ERASMO SEVERO DA SILVA, WEMERSON SANTOS MACIEL, JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,
J
AEDERSON AMARAL DOS SANTOS, FABRÍCIO COSTA ALMEIDA, AILTON DOS SANTOS ROSA, ERIVELTO MOREIRA RAMOS JÚNIOR, VALDINEI MOTA BRUNO, WALISSON ALVES PEDROSO, LUCAS DE JESUS SCALZER, THIAGO CAUS FERREIRA CHAGAS e FABRÍCIO PINHEIRO GOMES
, com intenção de matar, desferiram golpes em desfavor da vítima
Francisco Rogério Conrado
, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fl. 44.

Na data e hora supracitadas, os denunciados espancaram a vítima, com a qual dividiam a galeria, provocando lesões suficientes à sua morte.

O crime ocorreu entre o horário de 07h20min. às 08h40min., durante o período de convívio das celas 211 a 220 da Galeria A, cujos presos, denunciados e a vítima encontravam-se custodiados. Após retorno dos internos às suas celas de origem e liberação de novo convívio para os presos recolhidos nas celas 111 à 120, esses se recusaram a sair, apontando para o final da Galeria a fim de informar aos Inspetores Penitenciários que havia um presidiário caído no final da galeria, embaixo da escada de ferro.

Em virtude dos fatos, os Inspetores Penitenciários Robson, Marlon, Adilson Ramos, Sebastião e demais servidores presentes, foram averiguar in loco do que se tratava, tendo se deparado com o interno
Francisco (cela A220)
caído ao chão, desacordado e com hematomas na região da cabeça. Imediatamente foi acionado o Setor de Saúde e encaminhada a vítima para atendimento emergencial. Porém sem sucesso, vindo a óbito, em seguida.

O motivo do crime decorreu do fato da vítima ser credora de diversos presos, decorrente de escambo de alimentação no interior da unidade prisional.

A vítima teve sua defesa impossibilitada, uma vez que os denunciados, em número de treze, a golpearam até a morte”.

Pela prática delituosa acima descrita, os recorrentes
Diovanei Lucas de Oliveira, Erivelto Moreira Ramos Júnior, Valdinei Mota Bruno, João Henrique Ferreira da Silva, Jaederson Amaral dos Santos, Ailton dos Santos Rosa, Walisson Alves Pedroso Leite de Oliveira, Erasmo Severo da Silva, Lucas de Jesus Scalzer Ferreira, Wemerson Santos Maciel, Thiago Caus Ferreira Chagas e Fabrício Costa de Almeida

foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121,
§ 2°, incisos I e IV, na forma do
artigo 29
,
ambos
do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 447/452-v a defesa requer a impronúncia dos
recorrentes,
em razão de ausência de
indícios suficientes de autoria
.
Além disso, pugna pela
isenção de custas processuais.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
artigo 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes
termos:

“
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade,
como foi o caso, em relação ao acusado Fabrício Pinheiro Gomes.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls.
09/13-v
, do Boletim de Atendimento de fls.
14/16, Laudo de exame cadavérico de fl. 48, Livro de ocorrências de fls. 75/91, Laudo pericial de exame em local de homicídio de fls. 93/102, Relatório de informação de fls. 113/116, Laudo de DNA Forense de fls. 123/127, Ofício de fl. 201 e Processo Administrativo Disciplinar n° 047/2020 de fls. 362/408-v.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram
demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ainda em esfer
a investigativa,
é
importante
destacar
os esclarecimentos trazidos pelas testemunhas preservadas 01, 02 e 03,
que indicaram
quem seriam os autores do fato. Vejamos:

Testemunha Preservada 01
(fls. 129/130): “QUE estava no convívio da Galeria A no dia em que o interno FRANCISCO ROGÉRIO CONRADO foi agredido por outros internos; QUE FRANCISCO foi agredido por cerca de 15 (quinze) presos; QUE sabe que FRANCISCO fazia comércio de mariolas dentro da Galeria A e dominava a comercialização no interior do presídio; QUE a mariola é recebida junto a alimentação, sendo uma por dia; QUE a mariola é objeto de desejo entre internos; QUE a mariola é inflacionad
a
ao percentual de 30%, ou seja, o interno que pega dez mariolas tem que pagar treze; QUE uma mariola custa R$ 0,50 (cinquenta centavos de real); QUE com a mariola os internos fazem mironga, que é vendida pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); QUE os pagamentos são realizados e recebidos pelas famílias dos internos do lado de fora da Unidade Prisional; QUE o interno AILTON DOS SANTOS ROSA também fazia comercialização de mariolas e ficou com ciúmes de FRANCISCO, chamando-o para um ‘desembolo’, ou seja, uma espécie de reunião; QUE as reuniões ocorrem no fim da galeria para evitar que os agentes prestem atenção no que está acontecendo; QUE no momento em que FRANCISCO chegou e perguntou o que estava acontecendo, AILTON já o agrediu com um soco no rost
o
, fazendo-o cair, momento em que também o chutou; QUE neste momento vários outros presos começaram a agredir FRANCISCO com chutes e socos, sendo que FRANCISCO permanecia no chão; QUE FRANCISCO não conseguiu reagir às agressões, pois sequer teve tempo para tal; QUE somente sabe por nome dos pres
o
s agressores os seguintes internos: THIAGO CAUS; JOÃO HENRIQUE, conhecido por ‘MARATAÍZES’; QUE por apelido, o conhecido pela alcunha de ‘FÊNIX’; QUE os internos cessaram as agressões, quando então FRANCISCO CONRADO fez menção de se levantar; QUE nesse momento o interno THIAGO CAUS disse que daria o golpe de misericórdia, quando então foi até ao interno FRANCISCO e deu um pisão em sua traqueia; QUE após este golpe, FRANCISCO não tentou mais se levantar e ficou esticado no chão; QUE logo depois acabou o convívio, porém os pres
o
s não queriam sair, quando então os agentes perceberam que havia algo de errado; QUE quando iniciou as agressões os internos pararam para ver do que se tratava, porém algum interno que o declarante não conseguiu identificar, gritou para que os demais internos continuassem a circular para não chamar a atenção dos agentes de plantão; QUE se recorda que THIAGO CAUS estava com a camisa azul na cabeça”.

Testemunha Preservada 02
(fls. 131/132): “QUE estava no convívio da Galeria A no dia em que interno FRANCISCO ROGÉRIO CONRADO foi agredido por outros internos; QUE FRANCISCO foi agredido por cerca de 15 (quinze) presos; QUE não sabe os nomes dos presos que agrediram FRANCISCO, sabendo que o interno que estava manipulando a morte é o interno conhecido por ‘CARAPINA’, sendo que este dividia a cela com FRANCISCO e agora se encontra no seguro; QUE no dia dos fatos ‘CARAPINA’ já não se encontrava na mesma cela de FRANCISCO; QUE ambos realizavam comércio de mariolas dentro da Galeria A; QUE a mariola é recebida junt
o
a alimentação, sendo uma por dia; QUE não conseguem juntar muitas mariolas, pois é proibido e a revista é diária, porém o preso já pega dos demais que estão devendo, juntando assim uma quantidade razoável, inclusive para fazer mironga; QUE a mariola é objeto de desejo entre internos; QUE a mariola é inflacionada ao percentual de 20%, ou seja, o interno que pega dez mariolas tem que pagar doze; QUE sabe que as agressões ocorreram por este motivo, sendo que FRANCISCO queria cobrar 40%; QUE quando FRANCISCO estava passando em baixo da escada
n
o convívio quando foi agredido por vários presos; QUE FRANCISCO não teve sequer tempo de reação, sendo agredido por vários internos, quando então caiu e passou a ser chutado; QUE FRANCISCO até tentou se levantar, mas não tinha forças; QUE as agressões cessaram, quando então FRANCISCO tentou se levantar, porém sem conseguir; QUE nesse momento o interno FABRÍCIO PINHEIRO GOMES disse: ‘o cara está vivo ainda. Termina o serviço’; QUE os presos THIAGO CAUS (cela 215) e ‘SEVERO’ (cela 212) se dirigiram até FRANCISCO e deram pisões, sendo que THIAGO pisou na cabeça e ‘SEVERO’ no meio do gogó, no pescoço; QUE FABRÍCIO não participou das agressões, pois estava recolhido em sua cela, que fica em frente a escada; QUE vários presos deviam mariola a FRANCISCO, portanto, o agrediram para se livrar da dívida; QUE sabe que um dos agressores foi LUCAS, da cela A-215, um outro interno que possui a tatuagem de FÊNIX nas costas, outro conhecido por ‘BILÉO’ também da A-215; QUE pelo que pode observar, ao menos cinco presos da cela A-215 agrediram FRANCISCO, sendo outros da A-214 e A-217; QUE da A-217 um conhecido por ‘DADÁ’; QUE da cela A-214 um conhecido por ‘NEGUINHO’; QUE ao ser mostradas fotos dos internos constantes no cadastro do INFOPEN, informa que os agressores foram: JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (vulgo ‘MARATAÍZES’); ERIVELTO MOREIRA RAMOS JÚNIOR (vulgo ‘PIÚMA’); WALISSON ALVES PEDROSO, LUCAS DE JESUS SCALZER FERREIRA, DIOVANEI LUCAS DE OLIVEIRA (ou DIAS DE OLIVEIRA) (vulgo ‘FÊNIX’); ERASMO SEVERO DA SILVA; VALDINEI MOTA BRUNO; AILTON DOS SANTOS ROSA (vulgo ‘CARAPINA’); FABRÍCIO COSTA DE ALMEIDA; JAEDERSON AMARAL DOS SANTOS (vulgo ‘DADÁ’); WEMERSON SANTOS MACIEL (vulgo ‘NEGUINHO’ da cela A-214) e EVERSON RAMOS RODRIGUES (vulgo ‘BILÉO’)”.

Testemunha Preservada 03
(fls. 133/134): “QUE na época dos fatos estava XXXXXXX, de onde tinha visualização do local onde ocorreram as agressões. contra o interno FRANCISCO ROGÉRIO CONRADO; QUE FRANCISCO ROGÉRIO CONRADO foi agredido por outros internos; QUE FRANCISCO foi agredido por no mínimo 16 (dezesseis) presos; QUE o preso DIOVANEI LUCAS foi quem levou FRANCISCO para debaixo da escada do convívio da galeria A; QUE FRANCISCO era um preso que vendia muito pão e doce dentro da cadeia; QUE os presos estavam com inveja e mataram FRANCISCO a troco de nada; QUE os presos JAEDERSON AMARAL (vulgo ‘DADÁ’), ERASMO SEVERO, VALDINEI DA MOTA, JOÃO HENRIQUE, FABRÍCIO ROSA, ERIVELTO (vulgo ‘PIÚMA’), THIAGO CAUS, LUCAS SCALZER, WEMERSON (vulgo ‘NEGUINHO’), EVERSON RAMOS (vulgo ‘BILÉO’), THIAGO CAUS, DIOVANEI LUCAS (vulgo ‘FÊNIX’), AILTON (vulgo ‘CARAPINA’) e outros participaram a morte de FRANCISCO ROGÉRIO; QUE
DI
OVANEI LUCAS deu um gancho e uma cotovelada na cara de FRANCISCO ROGÉRIO, que já estava atrás da escada levado por DIOVANEI LUCAS; QUE FRANCISCO ROGÉRIO ficou atordoado e os demais presos foram para cima do preso e continuaram as agressões com chutes e socos; QUE FRANCISCO ROGÉRIO caiu no chão e quando isso aconteceu, o preso ERASMO SEVERO e VALDINEI MOTA começaram a pisar no preso; QUE ERASMO pisava no gogó de FRANCISCO ROGÉRIO; QUE THIAGO CAUS chutava a cara de FRANCISCO ROGÉRIO enquanto o mesmo estava praticamente morto no chão; QUE THIAGO CAUS está na rua de tornozeleira; QUE não escutou ninguém das celas gritando; QUE havia outros presos fazendo barreira, sentados na escada, para que os inspetores não visualizassem as agressões; QUE um deles era o preso WALISSON (vulgo ‘menor’). QUE este preso não agrediu o preso FRANCISCO ROGÉRIO, ficando apenas na barreira, sentado na escada e mandando outros presos circularem; QUE FRANCISCO ROGÉRIO não teve nem tempo de reação; QUE tudo foi muito rápido; QUE disse que está prestando esta declaração, pois viu que foi uma covardia,
mas teme pela sua vida
, XXXXXXX”.

As testemunhas mencionadas acima, também foram ouvidas na esfera judicial e confirmaram as declarações prestadas na esfera policial, com exceção da testemunha preservada 02,
que declarou estar com medo de depor e correr risco de vida
.
Confira-se
:

Testemunha Preservada 01
(
Envelope Sigiloso 337 – id. 44331336
): “[...]
QUE
conhece os acusados; que o acusado Fabrício Pinheiro Gomes estava em uma cela trancado, que não sabe do envolvimento deste acusado na morte da vítima;
QUE
lida a denúncia para o depoente, este confirmou que Fabrício Pinheiro Gomes estava trancado;
QUE
o depoente não possui amizade com os acusados;
QUE
AILTON, LUCAS E THIAGO são os ‘pivôs’ do crime;
QUE
o depoente esclarece que no dia dos fatos, ele, todos os acusados, a vítima, além das outras duas Testemunhas Sigilosas, estavam no convívio;
QUE
o depoente estava sentado a 25 metros de distância do local dos fatos;
QUE
confirma que quem deu o ‘golpe de misericórdia’, a pisada na traqueia da vítima, foi o acusado THIAGO CAUS;
QUE
os acusados ficavam andando e batendo na vítima, de forma a despistar e não demonstrar toda a ação delitiva;
QUE
no momento dos fatos os detentos das celas 101, 211 até 221 estavam no convívio, ou seja, estavam fora de suas celas;
QUE
acredita que o crime ocorreu por conta do comércio ilegal de doces na cadeia;
QUE
este comércio era bem lucrativo e despertou no acusado AILTON o interesse de dominar o negócio;
QUE
confirma todos os fatos alegados, constantes na fl. 129;
QUE
o depoente confirma que ouviu todos os fatos, que várias pessoas disseram a mesma coisa;
QUE
essas pessoas confirmaram tudo que aconteceu;
QUE
a testemunha Preservada 3 estava na cela de frente onde ocorreram as injustas agressões;
QUE
o acusado FABRÍCIO PINHEIRO GOMES pertencia a cela 112, por isso acredita que ele não estava envolvido diretamente nas agressões, mas que não pode garantir que este acusado não esteja envolvido no esquema de matar a vítima;
QUE
o depoente organizava os horários de convívio;
QUE
a galeria onde ocorreram os fatos era um local de rotatividade muito grande de detentos;
QUE
o depoente afirma que o acusado AILTON era o pivô do conluio, pelo fato de que a vítima era concorrente no comércio de doces;
QUE
soube que antes do crime o acusado AILTON, a vítima e outros detentos, já haviam tido outras reuniões anteriormente, debaixo da mesma escada, onde ocorreu o crime;
QUE
a vítima era pessoa tranquila, comunicativa;
QUE
nunca presenciou a vítima se envolvendo com problemas com nenhum outro detento;
QUE
todos os acusados pertenciam a alas dos provisórios;
QUE
no horário dos fatos as celas que estavam no convívio eram as de número 211 à 221 [...]”.

Testemunha Preservada 02
(
Envelope Sigiloso 337 – id. 44331336
): “[...]
QUE
conhece todos os acusados, mas não tem relação de amizade com nenhum deles;
QUE
os acusados DIOVANEI LUCAS DE OLIVEIRA tem o apelido de ‘Fênix’, ERASMO SEVERO DA SILVA tem o apelido de ‘Severos’, WEMERSON SANTOS MACIEL, JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA tem o apelido de ‘Marataízes’, JAEDERSON AMARAL DOS SANTOS tem o apelido de ‘Dadá’, FABRÍCIO COSTA ALMEIDA tem o apelido de ‘Zói de Gato’, AILTON DOS SANTOS ROSA tem o apelido de ‘Carapina’, ERIVELTO MOREIRA RAMOS JÚNIOR, VALDINEI MOTA BRUNO, WALISSON ALVES PEDROSO tem apelido de ‘Menor’, LUCAS DE JESUS SCALZER e FABRÍCIO PINHEIRO GOMES tem o apelido de ‘Cabrito’;
QUE
todos os acusados estavam presentes no convívio no momento dos fatos;
QUE
o acusado FABRÍCIO, vulgo ‘Cabrito’, estava trancado no momento dos fatos; que este se encontrava na cela 113, que era o lado que estava fechado no momento dos fatos;
QUE
presenciou os fatos, porém está com medo de depor pois corre risco de vida
; que o acusado deixou de confirmar o teor do Termo de Declaração constante de fls. 131, por motivos não revelados [...]”.

Testemunha Preservada 03
(
Envelope Sigiloso 337 – id. 44331336
): “[...]
QUE
conhece todos os acusados, mas não tem nenhum vínculo de amizade com eles;
QUE
o depoente presenciou os fatos pois estava na cela perto do local dos fatos;
QUE
um dia antes dos fatos os acusados tentaram invadir a cela da vítima, porém desistiram e combinaram uma nova investida no dia seguinte;
QUE
a vítima já sabia que os acusados iriam matá-lo;
QUE
o acusado DIOVANEI foi quem levou a vítima para debaixo da escada, onde já se encontrava a ‘panelinha’ esperando para a execução;
QUE
na ‘panelinha’ estavam os acusados: JOÃO HENRIQUE, ERIVELTO, THIAGO CAUS, JAEDERSON, ERASMO SEVERO, WEMERSON, FABRÍCIO COSTA ALMEIDA, AILTON, DIOVANEI, WALISSON, LUCAS SCALZER;
QUE
o acusado DIOVANEI LUCAS DE OLIVEIRA, vulgo ‘Fênix’ junto com o acusado JAEDERSON AMARAL DOS SANTOS, vulgo ‘Dadá’, foram os primeiros a golpear a vítima, que logo caiu ao chão;
QUE
em seguida o acusado THIAGO CAUS veio e desferiu vários chutes e pisou no pescoço da vítima;
QUE
o acusado ERASMO SEVERO DA SILVA, vulgo ‘Severo’, foi quem disse ‘vamos finalizar logo’, quebrando o pescoço da vítima com os pés;
QUE
ERASMO, VALDINEI, ERIVELTO E JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, vulgo ‘Marataízes’, vieram em seguida dando golpes no pescoço e na cabeça da vítima;
QUE
os acusados AILTON, FABRÍCIO COSTA ALMEIDA, vulgo ‘Zói de gato’ ficaram juntos aos outros acusados assistindo a execução;
QUE
WEMERSON SANTOS MACIEL, vulgo ‘Neguinho’, estava bem próximo e também desferiu alguns golpes contra a vítima;
QUE
o acusado WALISSON ALVES PEDROSO, vulgo ‘Menor’, ficou sentado na escada articulando, movimentando os outros detentos, com o intuito de despistar a atenção dos agentes;
QUE
WALISSON não desferiu golpes na vítima;
QUE
o acusado LUCAS DE JESUS SCALZER não bateu na vítima, mas estava ‘no bolo’;
QUE
o depoente esclarece que em relação ao acusado FABRÍCIO PINHEIRO GOMES, vulgo ‘Cabrito’, o mesmo estava em sua cela trancado no momento das agressões;
QUE
os agentes abriram a galeria para que os próximos detentos pudessem ir para o convívio, porém estes recusaram, pois viram que havia um corpo debaixo da escada;
QUE
esse crime poderia recair sobre eles;
QUE
os agentes acharam estranho a atitude dos detentos e perguntaram aos mesmos o que estava acontecendo;
QUE
os detentos responderam que não sairiam pois havia um corpo debaixo da escada, que era para os agentes virem conferir;
QUE
o acusado AILTON DOS SANTOS ROSA, vulgo ‘Carapina’, segundo o depoente, foi o pivô de todo o ocorrido, pois ele e a vítima haviam tido algumas desavenças;
QUE
o acusado AILTON estava junto aos outros acusados no momento das agressões;
QUE
após lido seu depoimento constante de fls. 133, confirma todo o seu teor;
QUE
o depoente viu a vítima sendo morta [...]”.

Nos interrogatórios, com exceção d
o
apelante Thiago Caus
1
, todos os
recorrentes
negaram a autoria do fato. Entretanto, suas versões encontram-se isoladas nos autos, quando comparadas com as demais provas documentais e testemunhais.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria dos acusados
Diovanei Lucas de Oliveira, Erivelto Moreira Ramos Júnior, Valdinei Mota Bruno, João Henrique Ferreira da Silva, Jaederson Amaral dos Santos, Ailton dos Santos Rosa, Walisson Alves Pedroso Leite de Oliveira, Erasmo Severo da Silva, Lucas de Jesus Scalzer Ferreira, Wemerson Santos Maciel, Thiago Caus Ferreira Chagas
e
Fabrício Costa de Almeida
, ora recorrentes, como
autores
do homicídio qualificado que ocasionou na morte de Francisco Rogério Conrado.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes.

A partir das
considerações
acima
, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual os recorrentes
Diovanei Lucas de Oliveira, Erivelto Moreira Ramos Júnior, Valdinei Mota Bruno, João Henrique Ferreira da Silva, Jaederson Amaral dos Santos, Ailton dos Santos Rosa, Walisson Alves Pedroso Leite de Oliveira, Erasmo Severo da Silva, Lucas de Jesus Scalzer Ferreira, Wemerson Santos Maciel, Thiago Caus Ferreira Chagas e Fabrício Costa de Almeida

fo
ram
pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, a defesa pugna pela isenção das custas e despesas processuais em favor do recorrente, todavia, entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo,
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto no processo executivo, quanto no de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput

e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1

Decretada sua revelia à fl. 336.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)